Tribunal: STF
Processo: RMS 37526
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao denegar ordem mandamental, recebeu a seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TERMO DE INDICIAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INVERSÃO DA ORDEM DE OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 128 LEI N. 8.112/1990 NÃO VIOLADO. 



    I - Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado dos Transportes, consubstanciado na imposição de penalidade de demissão do cargo de agente administrativo do quadro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por inobservância dos comandos inscritos nos artigos 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, conforme apurado no Processo Disciplinar n. 50600.009940/2010-53. 



    II - É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 



    III - A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula n. 641/STJ IV - Nulidade por cerceamento de defesa e inversão na ordem da ouvida das testemunhas não demonstrado. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief em caso de falhas procedimentais sem consequências ao exercício do direito de defesa. 



    V - Compreendida a conduta do Impetrante nas disposições dos artigo 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 – violação ao dever de observância das normas e regulamentos, e manter conduta incompatível com a moralidade administrativa, ao valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública –, não existe para o administrador discricionariedade na aplicação de pena diversa da demissão. 



    VI - Ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/1990, dada a gravidade dos ilícitos praticados pelo Impetrante. VII - Ordem denegada”. (eDOC 68)



    Nas razões recursais (eDOC 74), o recorrente aponta irregularidades que ocorreram durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, as quais teriam violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Essas irregularidades seriam as seguintes:



    a) inobservância do objeto que foi definido na portaria de instauração do PAD, tendo lhe sido imputados outros fatos que não estavam descritos naquela; 



    b) indeferimento tácito e injustificado de pedido de produção de provas formulado pelo acusado;



    c) ausência de descrição pormenorizada do fato e de especificação de provas no ato do indiciamento;



    d) afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão pela comissão processante.



    Ao final, requer:



    “c) O provimento do presente recurso para acolher as preliminares de cerceamento do direito de defesa suscitadas para determinar a nulidade integral do processo administrativo nº 5600009940/2010-530, desde o ato anulado, determinando por conseguinte a reintegração do impetrante ao serviço público federal, garantindo a ele todas as vantagens inerentes ao cargo deixadas de auferir em virtude da demissão imposta; 



    d) caso ultrapassadas as preliminares suscitadas seja, no mérito, julgado procedente o recurso para cassar o ato demissionário e determinar a reintegração do recorrente ao serviço público federal, garantindo a ele todas as vantagens inerentes ao cargo deixadas de auferir em virtude da ilegalidade praticada; reconhecendo-se a não subsunção do tipo à conduta, bem como a ausência de dano ao interesse público pela desproporcionalidade e falta de razoabilidade do ato demissionário”. (eDOC 74, p. 31)



     



    A União apresentou contrarrazões ao recurso (eDCO 86), afirmando ter sido constatado o dolo do impetrante através das diversas provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar e que a pretensão do reexame do conjunto fático-probatório do PAD não encontra guarida na via estreita do mandado de segurança, devendo o impetrante ter se utilizado de prova pré-constituída, inexistente no caso concreto. 



    Sustenta que, quanto à alegação de cerceamento de defesa, nenhum prejuízo restou comprovado nos autos do processo, devendo ser mantido o acórdão que considerou ser adequada a penalidade aplicada.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do Recurso Ordinário, em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTAS NULIDADES ENVOLVENDO A INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TERMO DE INDICIAMENTO, O INDEFERIMENTO DE PROVAS E A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO FATO E DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO ATO DO INDICIAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PENA DE DEMISSÃO JUSTIFICADA NA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. ATO, ADEMAIS, VINCULADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 105)



    É o relatório. Decido.



    De início, considerando que houve a concessão de justiça gratuita pela Corte de origem, mantenho o deferimento do benefício ao recorrente.



    A irresignação não merece êxito. 



    O recorrente apenas repete os argumentos deduzidos em sua defesa apresentada perante a Comissão Disciplinar e repetidos no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer subsídio que pudesse alterar as conclusões expostas nos autos, senão vejamos.



     



1) Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa



    Em relação à inobservância do objeto que foi definido na portaria de instauração do PAD e à ausência de descrição pormenorizada do fato e de especificação de provas no ato do indiciamento, confira-se o que foi decidido pelo acórdão recorrido:



    “II - DA NULIDADE DO PAD POR INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ACUSAÇÃO DEFINIDO PELA PORTARIA INSTAURADORA 



    O Impetrante sustenta vício no termo de indiciamento por contemplar fatos não descritos na portaria de instauração. 



    Todavia, não obstante a ausência de detalhamento, na portaria de instauração, de todas as condutas imputadas ao Acusado, ficou claro haver sido instaurado o PAD para investigação das transgressões disciplinares perpetradas na condução de procedimento licitatório, iniciado com a publicação do Edital n. 332/2005-00-DNIT, por indícios de fraude à licitação. 



    Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar, como estampa o seguinte precedente: 



    (...) 



    Tal orientação restou cristalizada na Súmula n. 641 deste Superior Tribunal de Justiça, de 19.02.2020: 



    A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. 



    III - DA NULIDADE DO TERMO DE INDICIAMENTO POR OMISSÃO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS, NA TIPIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES E NA INDICAÇÃO DAS PROVAS. 



    No que concerne à pretendida anulação do PAD por mácula do termo de indiciamento de fls. 386/388e, o exame de tal documento evidencia haver a Comissão Processante descrito minuciosamente os ilícitos imputados ao servidor acusado, ora Impetrante, mediante adequada exposição dos fatos a ele atribuídos e dos dispositivos legais nos quais estaria incurso, inclusive com menção aos respectivos elementos de convicção colhidos da sindicância: 



    A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, reunida, DELIBEROU POR UNANIMIDADE, com fundamento nas razões de fato e de direito adiante expostas e para os fins previstos no artigo 161 da Lei n° 8.112, de 11/12/1990, com referência à denúncia formulada, INDICIAR 



    MARCELINO AUGUSTO SANTOS ROSA, casado, Administrador, Servidor Público Federal, exercendo o cargo de Agente Administrativo, no DNIT, S1APE 8432066, documento de identidade n° 0110347-4, CRA/RJ, CPF n° 153.831.647-15, residente e domiciliado na SQS 104, Bloco -F , Apto. 507, Asa Sul, Brasília-DF, por: 



    a) Deixar de exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo, não atendendo com eficiência e rendimento, conforme prega o Princípio da Qualidade, ofendendo as atribuições do cargo assumido, quando Coordenador no âmbito da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias (fls n° 149 do Processo n° 50600.003659/2009-73), pois ficava na sua Coordenação de Segurança (declarado na fl. 669 do Processo n° 50600.000268/2004-92) a guarda dos documentos emanados de processos licitatórios, pertencentes à sua área de atuação, para posteriormente serem acompanhados, com vistas à fiscalização dos serviços atinentes ao contrato, conforme consignado nos autos, transcrito a seguir, (fl. 315 Interrogatório - Perguntado como era feita a guarda dos documentos atinentes aos procedimentos licitatórios pelo setor do qual era Coordenador? Respondeu que os documentos ficavam no setor técnico, sendo que tinha uma funcionária responsável pelo controle de elaboração dos aditivos e procedimentos contratuais mantendo a guarda dos processos, que eram empilhados em sua mesa e próximo, que após o ocorrido, todos os processos foram armazenados na sala do interrogando, Perguntado se os representantes das empresas tinham acesso aos processos sob a guarda do setor do qual era Coordenador? Respondeu que antigamente tinham acesso para acompanhar o andamento dos pagamentos e outras atividades, pois a função deles eram essas;) (realces nossos), tendo com sua omissão, evidenciada com o livre acesso de pessoas estranhas ao órgão, proporcionado que ocorresse o desaparecimento de documentos que comprovariam a fraude licitatória revelada na denúncia; 



    b) Não ter se postado com a lealdade à instituição a que serve, com relação à consciência do dever a cumprir, em vista de seu vínculo laboral à instituição, às leis que regem esse vínculo, ao compromisso com os interesses do Estado Brasileiro e especialmente, visando a proteção do Erário Público; 



    c) Inobservar as normas regulamentares, pois na qualidade de autoridade, (Coordenador Geral de Operações Rodoviárias - Substituto, à fl. 13 do Processo 50600.004514/2007-28) com o fim de conduzir dentro da legalidade e dos ditames contratuais, não promoveu, enquanto autoridade, nem tampouco informou à autoridade superior, com vistas a iniciativa da possibilidade de ‘apuração da irregularidade’, objeto da denúncia, gênese do presente apuratório (fl. 02 a 11 do Processo n° 50600.004514/2007-28), contrariando assim, a natureza proba, inerente à autoridade pública, evidenciada neste artigo do mandamento administrativo vigente e que remete à responsabilidade e fidelidade que a designação lhe conferiu;



    d)Também ao alegar a ‘extemporaneidade’ do pleito, em seu despacho prolatado (fl. 13 do Processo n° 50600.04514/2007-28), no qual indica o arquivamento da peça denunciante, desconsiderou por completo a iniciativa da administração em ‘anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade em sendo apurada a situação explanada na denúncia; 



    e) Ao indicar, sem apuração, investigação ou outra modalidade corretiva, o arquivamento da denúncia, valendo-se do seu cargo de Coordenador Geral de Operações Rodoviárias - Substituto, beneficiou inequivocamente, a empresa Virtual Sinalização Viária Ltda, a qual após a formulação da denúncia, ainda permaneceu por mais de 60 (sessenta) dias percebendo indevidamente, valores do Erário Público, tempo esse somado ao decorrido por força de contrato, quando do conhecimento do fato supostamente fraudulento e posteriormente, quando foi suspenso o dito contrato (fl. 185, do Processo n° 50600.008590/2007-11); 



    f) Em tendo participado da elaboração do Edital n° 332/2005, conforme seu depoimento de fls. n° 316 do processo principal e transcrito o trecho, ‘perguntou quantos Editais foram elaborados pelo interrogando? Respondeu que apenas um edital, o de número 332/2005;’ e também do que consta de Ata ‘(fl 1.850, do Processo n° 50600.000268/2004-92), na condição de membro da Comissão Permanente de Licitação, esta última, tendo adjudicado e homologado à empresa Virtual Sinalização Viária Ltda, vencedora para os lotes 3, 5, 22 e 23, empresa na qual sua esposa, Sônia Lado Ces Duarte Rosa, (fl 144, do Processo 50600.003659/2009-73) é detentora de ‘procuração’ com amplos e especiais poderes, (fl. n° 107/108 do Processo n° 50600.003659/2009-73), para representar a mencionada empresa, inclusive em todos os atos referentes à procedimentos licitatórios, perante o DNIT, ao não se declarar impedido de participar nesse certame, em vista desse seu vínculo matrimonial; 



    g) Essa mesma ação enseja que tenha tido participação indireta como procurador, intermediando o evento, haja vista que o resultado do certame, beneficiou diretamente sua esposa, representante constituída da empresa vencedora. 



    Com tal ação, infringiu ao disposto nos artigos 116, Incisos, I, II, III, VI e IX c/c o artigo 143, também o disposto no artigo 117 Incisos IX e XI, todos da Lei n° 8.112, de 11/12/1990 e ainda o disposto na Lei 9.784, de 29/01/1999, em seu artigo 53, também o disposto no § 4º do artigo 9 o da Lei 8.666, de 21/06/1993, que na soma fática dos desvios funcionais do acusado, provocou efeitos danosos ao Erário Público, que embora tenham sido interrompidos, não ilidiram sua conduta perniciosa ao serviço público, ofendendo também aos Princípios da Legalidade. Moralidade, descritos no art. 37, caput, da Constituição Federal Brasileira. 



    Finalmente, do que restou apurado, deverá ser CITADO para apresentar Defesa Escrita, no prazo de dez dias, nos termos do § 2º do artigo 161 da Lei n° 8.112 de 11/12/1990. (fls. 386/388e, destaques meus) 



    Assim, forçoso concluir pela insubsistência dos fundamentos invocados pelo Impetrante quanto ao alegado prejuízo ao exercício de seu direito de defesa”. (eDOC 68)



    No entanto, segundo o recorrente:



    “(...) no indiciamento imposto pela trinca processante ao recorrente, foram imputados fatos outros não descritos no relatório final da sindicância. Confrontando-se as alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’ do indiciamento com o relatório final da sindicância que deu origem ao apuratório, percebe-se que tais fatos imputados não constam dos fatos investigados pela Sindicância.



    (...)



    Como tais fatos constantes das alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’ do indiciamento não constam da portaria inaugural do procedimento administrativo, é certo que o recorrente foi surpreendido com sua inclusão na indiciação e acabou por ter violado seu direito de defesa, eis que além de desconhecer a pretensão punitiva disciplinar, não se preocupou em contraprovar tais fatos, tendo em vista sua ausência na portaria de instauração do procedimento acusatório”. (eDOC 74, p. 8/9) 



     



    Correta a decisão recorrida. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é desnecessária a descrição pormenorizada dos fatos na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS A SEREM APURADOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS PROTELATÓRIAS E DESNECESSÁRIAS NÃO CONFIGURACERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal – CF, uma vez que houve a devida fundamentação para não se reconhecer a prescrição suscitada. Além disso, segundo constou das informações prestadas, no julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar o tema referente ao transcurso do prazo prescricional será novamente apreciado pelo Conselho. III - A portaria impugnada contém os elementos necessários à respectiva defesa, pois traz as postagens na rede social Twitter que, em tese, violariam os deveres funcionais previstos no art. 236, VII e X, da Lei Complementar 75/1993. Desnecessidade de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. IV - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas protelatórias e desnecessárias em processo administrativo não configura cerceamento de defesa (RMS 24.716/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 35.838-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). V – É descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). VI - Ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. VII – O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38085 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.4.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA INDEVIDO PROVEITO PESSOAL E IMPROBIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública impõe ao administrador a apuração de irregularidade praticada por servidor, ainda que a notícia advenha de denúncia anônima. Precedentes. 2. O art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, que disciplina a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, faz remissão às condutas tipificadas na Lei 8.429/1992, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser processadas e punidas pela Administração Pública. Precedentes. 3. A via estreita do Mandado de Segurança não permite o exame da alegação de ausência de dolo na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo, providência que somente se impõe em momento posterior, qual seja, o do indiciamento do servidor. Precedentes. 5. Agravo interno DESPROVIDO”. (RMS 34170 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020, grifo nosso)



    In casu, na portaria de instauração do PAD (eDOC 4, p. 29), foram descritos os elementos necessários à respectiva defesa, citados no relatório final da sindicância de 50600.003659/2009-73, envolvendo a possível participação do servidor Marcelino Augusto Santos Rosa em fraude à licitação. 



    Como bem ressaltado pela comissão processante no relatório final:



    “55. (...) o PAD é procedimento de amplo espectro e tem autonomia para esmiuçar os fatos que fazem parte do objeto que o originou, conforme bem claro e cristalino trecho extraído da Portaria nº 1371 de 02/12/2010 (Fl. Nº 18), transcrito a seguir ipsis litteris: ‘(...) bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer do apuratório (...)’. (realces nossos)



    56. Consigna postulado, também defasado e há muito considerado anacrônico, no que tange ao teor da portaria inaugural, que segundo a Defesa, não constavam os fatos a serem apurados e outros fatos que são resultado do trabalho perscrutatório da Comissão, e que obviamente, não poderiam fazer parte da portaria inaugural, pelo simples fato de ainda não existirem.



    57. Se assim fosse, entende o Colegiado, que a Defesa acredita que a portaria deveria prever também as provas, as penalidades e também as providências a serem tomadas, restando nada mais ao Colegiado apurar, facilitando muito as atividades laborativas deste, alegações estas que dispensam logicamente, maiores comentários, pelo despropósito”. (eDOC 18, p. 6, grifo nosso)



     



    Além disso, no termo de indiciamento da Comissão Processante, está a descrição minuciosa dos ilícitos imputados ao servidor e dos dispositivos legais nos quais estaria incurso, inclusive com menção aos respectivos elementos de convicção colhidos da sindicância (eDOC 13, p. 27), descritos no acórdão recorrido. 



    Sobre o argumento de que teria havido indeferimento tácito e injustificado de pedido de “expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União para verificar a existência de cópia da documentação extraviada e que fosse oficiada a empresa Virtual Sinalização Viária Ltda. para trasladar as declarações fornecidas pela empresa SINASC e as ART’s juntadas à proposta exitosa do certame licitatório em apreço produção de provas formulado pelo acusado”, consta do acórdão impugnado, o seguinte:



    “Defende o Impetrante a existência de nulidade no procedimento disciplinar por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao Tribunal de Contas da União (para solicitar cópia da documentação extraviada) e à empresa VIRTUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA (para trasladar declarações fornecidas pelas empresas SINASC e ART´s, juntadas à proposta exitosa do certame). 



    Nesse ponto, como bem esclareceu a comissão processante (fl. 530e), os documentos solicitados foram devidamente fornecidos ao Impetrante em 12.04.2011, conforme termo de entrega de cópias juntado à fl. 138e. 



    Ademais, observo que as alegações apresentadas no writ possuem conteúdo genérico (fls. 9/12e), não cuidando de impugnar a fundamentação objetiva lançada pela comissão disciplinar ao apreciar a defesa apresentada no PAD (fl. 530e).



    (...)



    Quanto à alegada nulidade decorrente da inversão da ouvida das testemunhas, cumpre sublinhar que esta Corte perfilha entendimento segundo o qual, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief em caso de falhas procedimentais sem consequências ao exercício do direito de defesa, consoante exprimem os precedentes a seguir colacionados: 



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    (...) 



    6. Com relação às alegadas irregularidades formais do Processo Administrativo, esclareço que não foram comprovadas. Ademais, o impetrante não demonstrou o prejuízo sofrido. 



    7. ‘A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief.’ (RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/6/2016) 



    8. Esclareça-se que o ‘mandado de segurança não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas." (MS 14.217/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 16/12/2015). 



    9. Por fim, o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Nesse sentido: MS 14.217/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 16/12/201, e AgRg no RMS 44.608/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/03/2014. 



    10. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 



    11. Segurança denegada. 



    (MS 21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, destaque meu). 



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PAD. FATO APURADO: TROCA DE FOLHAS NA SENTENÇA. PENA APLICADA: CENSURA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENALIZAÇÃO COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA MAGISTRADA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente é declarável quando evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do Servidor acusado, por força do princípio pas de nullité sans grief, o que, todavia, não se verificou na hipótese, onde não se evidencia a existência de qualquer irregularidade nos atos de investigação administrativa. Dos autos infere-se que a recorrente participou, efetivamente, de toda a fase instrutória, onde foram regularmente colhidos os elementos probatórios capazes de respaldar a indicação da existência de infração disciplinar, tendo sido observados, durante a tramitação do procedimento, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    (...) 



    4. Agravo Interno da Magistrada desprovido. 



    (AgInt nos EDcl no RMS 31.710/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017, destaque meu)”. (eDOC 68, p. 13)



    Conforme consignado acima, os documentos solicitados foram devidamente fornecidos ao Impetrante em 12.4.2011, conforme termo de entrega de cópias constante no eDOC 6, p. 15.



    Nesse ponto, a comissão aduz que:



    “60. (...) consta dos autos, ás fls. nº 66 do presente, pedido de cópia dos autos que foram devidamente fornecidas e recebidas pelo então acusado em 12/04 (Fl. Nº 69) e especificamente o Processo 50600.003659/2009-73, no qual em suas fls. nº 311 a 330, estão as cópias dos documentos requeridos, tanto que os autos estavam à disposição do então acusado desde a sua notificação em 06/04 do corrente ano (FL. nº 56)



    61. Fato esse que foi verbalmente informado ao acusado e este solicitou ao Colegiado, cópia do que foi requerido pelo seu próprio Patrono e que não era do seu conhecimento (sendo o teor das Fls. nº 71 e 72) e cujo recebido consta na folha de nº 78.



    63. A inclusão dessa alegação na Defesa, revela que o Patrono, na composição da defesa, não palmilhou com a atenção devida todos os autos componentes da massa documental para o bom desempenho da missão que lhe foi designada, provavelmente remunerada, evidenciada nesta análise por parte do Colegiado, passível de questionamento por parte do constituinte em relação ao constituído, em que pese que esses documentos foram encaminhados à Polícia Federal, para serem periciados.



    64. Mais ainda, consta na folha nº 65, por parte do acusado, dilação de prazo, para apresentação de provas e testemunhas, com vistas a tomar completa ciência do teor de todos os processos de que adquiriu cópia.



    65. Evidentemente passou despercebido ao Patrono, nos documentos que foram colocados à disposição do constituinte dessa satisfação documental, devidamente alertado o interessado, pelo Colegiado, conforme acima, restando portanto, esta situação, ser creditada somente aos próprios interessados, estando o Colegiado ao largo dessa responsabilidade”. (eDOC 18, p. 7, grifo nosso) 



    Esse argumento (de que lhe foram concedidas as cópias do referido processo), sequer foi refutado pelo recorrente na petição do mandado de segurança ou em suas razões recursais, além de não ter esclarecido qual prejuízo concreto teria sofrido em decorrência da ausência de cópias de “documentos extraviados”, e nem ter trazido qualquer prova pré-c